Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER). MOTORISTA PARCEIRO. CANCELAMENTO DO CADASTRO DE MOTORISTA. INFRINGÊNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. A parte requerente, ora recorrente, sustenta que estava cadastrada na plataforma da UBER desde 2017 e tinha mais de 3 mil viagens realizadas, com uma avaliação de 4,97 (de 5). Alega que o bloqueio de seu cadastro foi infundado, uma vez que o processo criminal instaurado contra si por uma passageira ainda estava em andamento na data da suspensão e não havia trânsito em julgado e que, após a absolvição, a conta não foi reativada. Aduz que a liberdade contratual da UBER não a autoriza a adotar medidas tão drásticas e que, portanto, a ação da empresa violou a boa-fé contratual e causou danos materiais, devido à impossibilidade de trabalhar durante o período de bloqueio, bem como danos morais, pela forma abrupta e desumana com que foi tratado. Requer a reativação de sua conta na plataforma e a condenação da UBER ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a desativação da conta do requerente pela empresa UBER configura ato ilícito ou exercício regular de direito contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelo documento de ID 71061211.
5. Extrai-se dos autos que a parte requerente teve sua conta de motorista desativada unilateralmente na plataforma da UBER, após a empresa identificar a existência de um processo criminal em seu nome.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, haja vista não se encontrarem amparadas nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca da inexistência de apontamentos criminais. Ressalte-se que os motivos que ensejaram o descadastramento do motorista, e a confirmação em sentença, não implicam no reconhecimento de cometimento de eventual crime ou desrespeito à presunção da inocência do recorrente.
8. Por outro lado, o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
9. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu, de forma livre, às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando, inclusive, com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão no contrato de que a rescisão poderia se dar de forma imediata, conforme cláusula 12.2 dos Termos e Condições Gerais (ID 70541111 - Pág. 20).
10. Restando evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, a resolução levada a efeito não poderá, a princípio, ser considerada arbitrária, porque, repita-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos.
11. Em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421, do CC, a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de recadastramento. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1440268 e 1425142.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 474.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1440268, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.07.2022; Acórdão n. 1425142, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2022.